Tribunal: TJMT
Processo: 1019440-45.2024.8.11.0000
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-09-18
Data de publicação: 2024-09-24

Ementa:
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – SUBSTITUIÇÃO DO PERITO JUDICIAL CONTÁBIL – DETETERMINAÇÃO DA DEVOLUÇÃO DOS HONORÁRIOS PERICIAIS – HIPÓTESES QUE JUSTIFICAM A DEVOLUÇÃO DOS HONORÁRIOS NÃO VERIFICADAS – TRABALHO PERICIAL CONCLUÍDO – INEXISTÊNCIA DE QUALQUER JUSTIFICATIVA ACERCA DO TEOR DO LABO DESENVOLVIDO PELO EXPERT – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO
No teor decisório recorrido, não foram elencadas nenhuma das hipóteses que permitiriam a determinação da devolução dos valores recebidos pelo perito.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1019440-45.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Honorários Periciais, Causas Supervenientes à Sentença, Expurgos Inflacionários / Planos Econômicos]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[IGOR GIRALDI FARIA - CPF: 841.693.111-91 (ADVOGADO), JOAO FERNANDES ZUFFO - CPF: 496.336.860-91 (AGRAVANTE), EZEQUIEL DE MORAES NETO - CPF: 021.123.941-00 (ADVOGADO), CRISTHIAN ANTHONY DE CARVALHO TONSIC - CPF: 801.471.191-20 (AGRAVADO), MELISSA DE CARVALHO TONSIC - CPF: 631.681.971-49 (AGRAVADO), MELANIE DE CARVALHO TONSIC - CPF: 667.046.001-59 (AGRAVADO), JONATHAN DE CARVALHO TONSIC - CPF: 715.780.051-91 (AGRAVADO), KIRTON BANK S.A. - BANCO MULTIPLO - CNPJ: 01.701.201/0001-89 (AGRAVADO), ADILON PINTO DA SILVA JUNIOR registrado(a) civilmente como ADILON PINTO DA SILVA JUNIOR - CPF: 930.239.600-20 (ADVOGADO), ADILON PINTO DA SILVA - CPF: 139.147.660-34 (ADVOGADO), EVARISTO ARAGAO FERREIRA DOS SANTOS - CPF: 875.456.759-91 (ADVOGADO), TERESA CELINA DE ARRUDA ALVIM WAMBIER - CPF: 033.622.348-01 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO –
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – SUBSTITUIÇÃO DO PERITO JUDICIAL CONTÁBIL – DETETERMINAÇÃO DA DEVOLUÇÃO DOS HONORÁRIOS PERICIAIS – HIPÓTESES QUE JUSTIFICAM A DEVOLUÇÃO DOS HONORÁRIOS NÃO VERIFICADAS – TRABALHO PERICIAL CONCLUÍDO – INEXISTÊNCIA DE QUALQUER JUSTIFICATIVA ACERCA DO TEOR DO LABO DESENVOLVIDO PELO
EXPERT
– DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO

N
o
teor decisório recorrido, não foram elencadas nenhuma das hipóteses que permitiriam a determinação da devolução dos valores recebidos pelo perito.

R E L A T Ó R I O

rata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto
por
JOÃO FERNANDES ZUFFO
,
com o fito de
reforma
r decisão que, nos autos da
Ação
de Cumprimento de Sentença

no
0007945-61.2014.8.11.0003
,
em quem contendem

KIRTON BANK S.A – BANCO M
Ú
LTIPLO,
JONATHAN DE CARVALHO TONSIC, MELANIE DE CARVALHO TONSIC
, MELISSA DE CARVALHO TONSIC
e
CRISTHIAN ANTHONY DE CARVALHO TONSIC
,
revogou a sua nomeação e determinou-lhe a
restituição
dos honorários periciais
recebidos
.

Para tanto,
sustenta
o
agravante, em síntese, que
fora nomeado perito na demanda
de origem e que,
após 04 (quatro) anos dos serviços prestados
foi determinada a restituição integral dos
valor
es
recebido
s
a título de honorários
, sem que tenha havido justificativa plausível a amparar a determinação do Juízo.

O pedido liminar recursal de efeito suspensivo foi deferido.

A agravada
Kirton
Bank S.A – Banco Múltiplo
, apresentou contrarrazões, em que pugnou pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

A questão esgrimida no presente recurso está circunscrita à análise da decisão que determinou a substituição do perito contábil e, ato contínuo,
ordenou
que o profissional substituído devolv
esse
os valores
recebidos
a título de honorários.

Na espécie, ao analisar o histórico da ação de origem, verifica-se que o agravante foi nomeado perito judicial para realizar a confecção dos demonstrativos de cálculos, nos termos da decisão proferida em 10.07.2018, conforme documento de id no 47703304 – Pág. 125,
pelo que recebeu o valor de
R$ 5.950,00 (cinco mil novecentos e cinquenta reais).

Posteriormente à apresentação do respectivo laudo, o juiz singular homologou o

valor
apurado pelo
expert
, tendo a instituição financeira se insurgido da decisão por meio do recurso de agravo de instrumento (autos n.
1022868-06.2022.8.11.0000
), que na oportunidade foi parcialmente provido, para adequar
alguns
parâmetros do cálculo pericial.

O regist
r
o do
histórico processual

faz-se necessário
para
melhor compreensão da decisão agravada, que acerca da
destituição do perito e
d
a devolução dos valores recebidos
,
consignou que
:

(...)
Lado outro, sopesando os fatos públicos e notórios que envolvem o Senhor Perito, bem como, do fato de que o perito deve gozar de irrestrita confiança do magistrado e das partes e, ainda, os termos dos artigos 145, §1o; 148, inciso II e; 467 ambos do Código de Processo Civil, hei por bem em revogar a nomeação
de (fls.690/691 – correspondência ID 47703304, fls.124/125) e, via de consequência, nomear a empresa MEDIAPE

(...)

No mesmo sentido, considerando o teor do v. acórdão de (fls.1349/1355 – correspondência ID 109181990), bem como, que o Senhor Perito destituído recebera importância referente ao Laudo Pericial anulado por determinação do juízo ad quem
,
hei por bem em determinar sua intimação, a fim de que, no prazo de (30) trinta dias, restitua aos autos a importância levantada

Pois bem
,
no que diz respeito à substituição do perito
e
à
devolução do
s
valor
es
recebido
s
, o artigo 468
do
Código de Processo Civil e demais incisos
,
estabelece
o seguinte:

Art. 468. O perito pode ser substituído quando:

I -
faltar-lhe
conhecimento técnico ou científico;

II -
sem
motivo legítimo, deixar de cumprir o encargo no prazo que lhe foi assinado
.

§ 1o No caso previsto no inciso II, o juiz comunicará a ocorrência à corporação profissional respectiva, podendo, ainda, impor multa ao perito, fixada tendo em vista o valor da causa e o possível prejuízo decorrente do atraso no processo.

§ 2o
O perito substituído restituirá, no prazo de 15 (quinze) dias, os valores recebidos pelo trabalho não realizado, sob pena de ficar impedido de atuar como perito judicial pelo prazo de 5 (cinco) anos
.
(grifei e destaque).

Neste caso,
observa-se que
,

no teor decisório recorrido, não foram elencadas
nenhuma das hipóteses que permitir
i
a
m
a
determina
ção da devolução dos valores recebidos pelo perito
.

Por sua vez, observa-se que o
trabalho pericial foi realizado
há
cerca de 4 (quatro) anos,
sendo importante destacar, que
a decisão deste Tribunal
, proferida nos autos do recurso de agravo de instrumento de
n.
1022868-06.2022.8.11.0000
,
não implicou na anulação do trabalho realizado, mas, sim, na necessidade de adequação dos cálculos, mais precisamente na limitação da incidência dos juros remuneratórios, limitadas “ao mês de janeiro de 1989”.

A propósito, o aresto mencionado ficou assim ementado:

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA – ACP N. 583.00.1993.808239-4 - EXPURGOS INFLACIONÁRIOS – LAUDO PERICIAL – HOMOLOGAÇÃO – SOBRESTAMENTO DO CURSO PROCESSUAL – DESNECESSIDADE - TEMA 1169 INAPLICÁVEL AO CASO CONCRETO –
JUROS REMUNERATÓRIOS – INCIDÊNCIA - LIMITAÇÃO AO SALDO DA CADERNETA EM JANEIRO DE
1989
-
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – LIQUIDAÇÃO QUE APRESENTA NÍTIDO CARÁTER LITIGIOSO – DECISÃO PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I - Por se tratar de processo que já tramita pelo rito da liquidação de sentença, ao caso não se aplica o Tema 1.169 do Superior Tribunal de Justiça.

II – O STJ decidiu que é possível da inclusão dos juros remuneratórios nos cálculos da liquidação de sentença, desde que expressamente previstos no título, como é o caso dos autos.

III -
Conforme decidido no
AgInt
no
REsp.
n. 1.893.509/PR, os juros remuneratórios devem incidir apenas no mês de janeiro de 1989
.

IV - Conforme jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, mostra-se cabível a fixação de honorários advocatícios na fase de liquidação de sentença, quando esta assume nítido caráter litigioso.

(N.U 1022868-06.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 19/04/2023,
Publicado
no DJE 21/04/2023)

Adiante,
também se mostra questionável a justificativa inicial da decisão
recorrida
, no ponto em que foram elencados artigos de lei aplicáveis aos casos de suspeição do perito, sem, contudo,
t
er

tecido qualquer
linha argumentativa,
de forma
objetiva
,
a respeito de
alguma
situação específica
em que
o
expert
teria incorrido
na hipótese de suspeição,
o
que
,
no caso, ainda que
fosse
reconhecid
o
, deveria ser precedid
o
do
devido processo legal,
o que
,
claramente
,
não ocorreu.

Assim, ainda que se admita a possibilidade de substituição do perito judicial, na forma decidida, não há que se falar em restituição dos valores recebidos a título de honorários.

Nesse sentido:

INCIDENTE DE SUSPEIÇÃO DE PERITO JUDICIAL EM SEDE DE AÇÃO ORDINÁRIA (VÍCIOS DE CONSTRUÇÃO). ACOLHIMENTO. SUBSTITUIÇÃO DO PERITO E DETERMINAÇÃO DE DEVOLUÇÃO DOS VALORES RECEBIDOS A TÍTULO DE HONORÁRIOS PERICIAIS. APELO DO PERITO. PRELIMINARES DE INTEMPESTIVIDADE DO INCIDEDENTE DE SUSPEIÇÃO E DE ILEGITIMIDADE DO PERITO PARA APELAR. AFASTADAS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO PARA AFASTAR A DEVOLUÇÃO DOS HONORÁRIOS. DECISÃO UNÂNIME. 1. Preliminar. Intempestividade do incidente de suspeição do perito. Os requerentes (autores da ação) só tomaram conhecimento dos fatos que ensejariam a suspeição do apelante após a apresentação do laudo pericial em 01/04/2014, quando, então, requereram a substituição do perito através da petição apresentada em 23/05/2014, primeiro momento que tiveram para se manifestar nos autos após a apresentação do laudo pericial. Rejeitada. 2. Preliminar. Ilegitimidade do perito. A legitimidade do recorrente foi reafirmada na decisão que apreciou os embargos de declaração opostos contra a decisão que acolheu a suspeição do perito. Os apelados não recorreram desta decisão. Matéria preclusa. 3. Mérito. Conquanto tenha alegado não ser suspeito para atuar, como atuou, como perito, na ação proposta pelos autores contra a
Liberty
Seguros, eis que, como profissional liberal, pode prestar serviço a qualquer pessoa, o apelante a rigor, não a ataca por esse motivo
.
A sua insurgência principal é contra a determinação de devolução do valor recebido (R$ 17.600,00) a títulos de honorários profissionais, mormente porque o trabalho foi concluído, por completo, conforme laudo apresentado. 4. Não é razoável exigir que o perito devolva o valor que recebeu pelo trabalho efetivamente prestado quando, até a entrega do laudo pericial, não constava nos autos nenhum fato contra a sua imparcialidade. 5. Ademais, o § 2o do art. 468 do CPC, utilizado pelo magistrado
em seu decisum, determina a devolução dos valores recebidos pelo trabalho não realizado, o que não é o caso dos autos.
6. Recurso parcialmente provido para reformar a sentença na parte que determinou a devolução, pela apelante, do valor recebido a título de honorários profissionais (periciais).

(TJ-PE - APL: 5175493 PE, Relator:
Jovaldo
Nunes Gomes, Data de Julgamento: 05/06/2019, 5a Câmara Cível, Data de Publicação: 02/07/2019)

Desta feita, deve ser reformada a decisão de origem, para que o agravante seja dispensado da devolução dos honorários periciais.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso, para dispensar o agravante de devolver os honorários periciais.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/09/2024